Tribunal: TJES
Processo: 0000096-47.2022.8.08.0001
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000096-47.2022.8.08.0001

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: EDUARDO SCHNEROCK FRONTINO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0000096-47.2022.8.08.0001

RECORRENTE: EDUARDO SCHNEROCK FRONTINO

Advogados do(a) RECORRENTE: OHILA LEMBRANCI COUTINHO CRUZ - ES20214, JHONATA FERREIRA DE OLIVEIRA - ES23891

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A
APELAÇÃO
CRIMINAL
.
OMISSÃO
.
INOCORRÊNCIA.
RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

2. A propósito, deve-se lembrar que
“não está o órgão julgador obrigado a rebater todos os argumentos aventados pelas partes, somente caracterizando negativa de prestação jurisdicional a ausência de manifestação sobre matéria essencial”
(STJ, EDcl no AgRg no HC 653.425/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021).

3.
In casu
, não há omissão no julgado, mas apenas irresignação da parte quanto ao decidido, cabendo destacar que eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade.

4.
Recurso a que
nega
provimento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0000096-47.2022.8.08.0001

RECORRENTE: EDUARDO SCHNEROCK FRONTINO

Advogados do(a) RECORRENTE: OHILA LEMBRANCI COUTINHO CRUZ - ES20214, JHONATA FERREIRA DE OLIVEIRA - ES23891

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
EDUARDO SCHNEROCK FRONTINO
,

em face do v. Acórdão proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, (Id. 5159664) que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito anteriormente interposto pelo embargante, mantendo os termos da Decisão que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri, em razão da suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2°, incisos III e IV, na forma do art. 29,
caput
, ambos do Código Penal.

O recorrente sustenta (ID 5219992), em síntese, que há omissão no julgado, uma vez que não se manifestou acerca da tese defensiva de que a decisão de pronúncia se fundamentou em depoimentos de testemunhas indiretas (policiais que não presenciaram o crime) e denúncias anônimas, havendo afronta ao art. 155, do Código de Processo Penal.

Deste modo, requer seja sanado o vício, reformando o acórdão com efeitos infringentes.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 5573649) opinando para que seja negado provimento aos aclaratórios.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Compulsando detidamente os autos, verifico que
não

assiste razão
ao

e
mbargante.

O embargante afirma que o acórdão impugnado não se manifestou acerca da alegação de que na decisão pronunciou-se o réu com base em depoimentos de testemunhas indiretas e denúncias anônimas, não havendo prova judicial que aponte a autoria do ora embargante.

Contudo, como se observa do voto condutor do acórdão, esta Colenda Câmara expressamente afirmou que, além do depoimento indireto dos policiais militares, há outras provas que demonstram indícios mínimos de autoria delitiva. Em especial o depoimento da testemunha Nathiara Pereira Portes Aguiar, companheira do recorrente.

Ressalte-se que os policiais militares afirmaram em juízo que a vítima Emanoel foi encontrada em um bar sem sinais vitais e, após diligências e oitivas de populares, foi informado que os executores da vítima Emanoel utilizaram uma
motocicleta CG 150, cor vermelh
a.

Paralelamente, a testemunha Nathiara Pereira Portes Aguiar, companheira do recorrente, relatou em juízo que no dia dos fatos o recorrente saiu de casa, embriagado, a caminho de um bar, em sua
motocicleta 150cc, cor vermelha
. Narrou, ainda, que o recorrente
possuía uma arma de fogo
.

Por fim, restou destacado no voto embargado que foi oferecida denúncia anônima indicando o embargante como um dos autores do crime de homicídio.

Deste modo, observo que, a despeito do depoimento indireto dos policiais militares e da denúncia anônima, há o relato da companheira do recorrente,
prestado judicialmente, na forma do art. 155 do Código de Processo Penal
, apontando como de sua propriedade motocicleta igual à utilizada na prática do crime, narrando a posse de arma de fogo pelo embargante, bem como a sua ausência na residência em período no qual aconteceu o crime.

Portanto,

exist
indo
provas nos autos embasando a vertente
de acusação
, não cabe falar em qualquer outra decisão que não a de pronúncia, pois, em consonância com as provas colhidas nos autos, uma das versões apresentadas é a de que o recorrente teve envolvimento com o crime que ceifou a vida da vítima Wellington Emanoel.

Consequentemente, não há omissão no julgado, mas apenas irresignação quanto ao decidido, cabendo destacar que eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito, deve-se lembrar que
“não está o órgão julgador obrigado a rebater todos os argumentos aventados pelas partes, somente caracterizando negativa de prestação jurisdicional a ausência de manifestação sobre matéria essencial”
(STJ, EDcl no AgRg no HC 653.425/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
aos aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)